Tribunal: TJDFT
Processo: 0739915-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE:RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0739915-45.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ANTÔNIO CLÁUDIO DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LAD. NATUREZA DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. INADEQUADO DESABONO. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra a sentença condenatória por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.303/06) II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Analisar as provas da autoria delitiva e examinar se adequada a dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes TJDFT. 4. Se as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e demais provas acostadas aos autos, evidenciam que a droga se destinava à mercancia ilícita – e não ao mero consumo pessoal é inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime de uso de drogas, previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/06. 5. A jurisprudência tem entendido que a natureza e a quantidade da droga são elementos que integram um vetor judicial único, não sendo possível, como regra, cindir a sua apreciação. 5.1 Incabível a análise desfavorável das circunstâncias do crime com esteio no art. 42 da LAD quando a natureza da droga apreendida apresenta alto potencial lesivo, mas a quantidade não se mostra expressiva. IV. DISPOSITIVO 6. Apelações conhecidas e parcialmente providas. ______ Dispositivos relevantes citados: LAD, arts. 28, 33, caput, 42; CP arts. 33, 44 e 77. Jurisprudência relevante citada: STJ: AgRg no HC 734699/SC, 2022/0102850-5, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 19.12.2022; AgRg no AREsp 1698767/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 08.09.2020. TJDFT: Acórdão 1623290, 0735133-58.2021.8.07.0001, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 29.09.2022; Acórdão 1439838, 0700824-11.2021.8.07.0001, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 21.07.2022; Acórdão 1952781, 0707780-14.2024.8.07.0009, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 05.12.2024; Acórdão 1431010, 0004967-21.2020.8.07.0001, Rel. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 15.06.2022; Acórdão 1404498, 0718832-70.2020.8.07.0001, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 03.03.2022. No especial, o recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, asseverando que deve ser absolvido por insuficiência de provas para a sua condenação, em observância ao princípio in dubio pro reo. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, assevera ofensa aos artigos 1o, incisos III, e IV, 3o, incisos I e IV, 5o, incisos I, II, XXII, LVII LIV, LV, e LVI, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, ao argumento de fragilidade do conjunto probatório, razão pela qual entende que deve ser absolvido de acordo com os princípios da legalidade, da dignidade da pessoa humana, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da presunção de inocência, da igualdade e com os objetivos fundamentais insculpidos na Carta Magna. Verbera negativa de prestação jurisdicional. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pois a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O apelo extremo não deve seguir em relação à indigitada ofensa aos artigos 1o, incisos III, e IV, 3o, incisos I e IV, e 5o, incisos I, II, XXII, LVII e LVI, todos da CF, uma vez que “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Igualmente, não cabe dar curso ao inconformismo lastreado na alínea “c”, do permissivo constitucional, na medida em que o acórdão combatido sequer julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, atraindo o apelo o óbice sumular 284/STF, diante da deficiência na fundamentação do recurso. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027